Tribunal: TJPA
Processo: 0804486-78.2018.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804486-78.2018.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: ANDRE CHRISTIAN SILVA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DECORRENTE DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOTEAMENTO. CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. TAXA DE FRUIÇÃO. LIMITAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra sentença que, ao rescindir contrato de loteamento por inadimplemento do comprador, determinou a reintegração de posse do imóvel, autorizou a retenção de 10% dos valores pagos, fixou taxa de fruição mensal limitada e condenou a autora ao pagamento de indenização por benfeitorias e acessões, embora ausente pedido expresso nesse sentido pelo réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação em indenização por benfeitorias e acessões, concedida de ofício, configura julgamento extra petita; (ii) estabelecer se é possível afastar a limitação imposta à taxa de fruição fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indenização por benfeitorias, ainda que úteis ou necessárias, depende de pedido expresso da parte interessada, não podendo ser concedida de ofício pelo julgador, sob pena de violação ao princípio da adstrição e configuração de julgamento extra petita.

A natureza dúplice das ações possessórias não autoriza o deferimento automático da indenização por benfeitorias quando inexistente contestação ou formulação de pedido específico pelo réu.

A fase de liquidação de sentença destina-se apenas à apuração do quantum debeatur, não sendo momento processual adequado para reconhecimento da existência de benfeitorias indenizáveis.

A exclusão da condenação por benfeitorias não impede o ajuizamento de ação autônoma para pleitear eventual indenização, cujo prazo prescricional se inicia com o trânsito em julgado da decisão rescindente.

A taxa de fruição decorrente da ocupação do imóvel deve observar limitação, conforme entendimento consolidado do Tribunal, de modo a evitar enriquecimento sem causa do vendedor.

A manutenção da taxa de fruição fixada na sentença, no percentual de 0,25% sobre o valor do contrato, limitada a 50% do montante a ser restituído, impõe-se em razão da vedação à reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A condenação em indenização por benfeitorias exige pedido expresso da parte interessada, sendo vedado ao julgador concedê-la de ofício, sob pena de julgamento extra petita.

A taxa de fruição pela ocupação do imóvel em contrato rescindido deve ser limitada, a fim de evitar enriquecimento ilícito do vendedor.

A exclusão da indenização por benfeitorias na ação possessória não impede o ajuizamento de demanda autônoma para esse fim, observado o prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.219 e 1.220; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.836.846/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.09.2020, DJe 28.09.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 726.491/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 09.11.2016; TJPA, Apelação Cível nº 0818540-73.2023.8.14.0040, Rel. Desª Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 22.07.2025

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0804486-78.2018.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL DE PARAUAPEBAS / PA

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB/PA nº 10.652-A

APELADO: ANDRE CHRISTIAN SILVA DE LIMA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:

ação de reintegração de posse com pedido liminar com indenização por perdas e danos
, proposta por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, objetivando a devolução do bem dado a financiamento por
ANDRE CHRISTIAN SILVA DE LIMA
, bem como a condenação em fruição e retenção pelo inadimplemento do comprador.

Sentença:
rescindindo o contrato, determinou a reintegração de posse em favor da Apelante, com a necessidade de retenção do importe até então pago no limite de 10% (dez porcento), sem perder de vista a taxa de fruição, mensal, a ser restituído calculados sobre o valor do contrato e a indenização por benfeitorias e acessões.

Recurso:
de apelação por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
cingindo seu levante na
a)
nulidade da condenação em indenização por acessões eis que
extra-petita
e
b)
impossibilidade de limitação da taxa de fruição.

Contraminuta não apresentada conforme ID. 29744210.

Conclusos ao gabinete em:
05 de setembro de 2025.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0804486-78.2018.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL DE PARAUAPEBAS / PA

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB/PA nº 10.652-A

APELADO: ANDRE CHRISTIAN SILVA DE LIMA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade,
positivo
, diante do cumprimento dos pressupostos recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto (ou não) se sentença que rescindindo o contrato de loteamento, reintegrou a posse do imóvel, determina a restituição de parcelas pagas, descontadas multas contratuais e taxa de fruição, bem como determina a indenização de acessões.

Pois bem.

Quanto às indenizações por benfeitorias úteis e necessárias.

A despeito da posição desta Relatora de que a indenização por benfeitoria poderia ser concedida de ofício, uma vez que ambas as partes estão vinculadas ao mesmo contrato que dispõe pela existência da recomposição destes melhoramentos (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800020-07.2019.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/02/2025), tenho por rever meu posicionamento e adequá-lo a compreensão do Superior Tribunal de Justiça com as considerações que passarei a expor.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu sobre a impossibilidade de concessão de ofício da retenção por benfeitorias, independentemente de sua natureza:

“(...) 4. Nas ações possessórias e considerando a natureza dúplice dessas, não é possível afastar a ocorrência de julgamento extra petita (fora do pedido) da indenização por benfeitorias, em benefício do réu revel, ante a não apresentação de contestação ou da ausência de formulação de pedido indenizatório em momento posterior. 5. O deferimento do pleito de indenização por benfeitorias pressupõe a necessidade de comprovação da existência delas e da discriminação de forma correta. A fase de liquidação de sentença não é momento processual adequado para o reconhecimento da existência de benfeitorias a serem indenizadas, tendo o objetivo - apenas - de especificar o quantum debeatur (apuração do valor da indenização). 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido."

(STJ - REsp: 1836846 PR 2019/0267690-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

De fato, muito embora o Código Civil em seus artigos 1.219 e 1.220 disponham sobre o direito à indenização das benfeitorias e até mesmo o exercício do direito de retenção a depender do melhoramento e da qualidade da posse, não se pode descurar que no âmbito processual, a atividade do julgador está adstrita ao reclamo da parte e daqueles pedidos corolários ao reclamo principal (pedidos implícitos).

É certo que a compreensão do STJ é no sentido de se flexibilizar a preclusão, mas não o pedido expresso da parte. REsp 97.236/SP (2ª Turma, DJ 20/11/2000, p. 284), AgRg no Ag 274.923/SP (3ª Turma, DJ 04/02/2002, p. 348) e REsp 764.529/RS (3ª Turma, DJe 09/11/2010).

A compreensão anteriormente adotada, no sentido de que ambas as partes estão obrigadas ao contrato avençado e que nele há a disposição expressa de indenizações pelas benfeitorias realizadas pelo promitente comprador ainda que de forma precária não está de toda prejudicada, uma vez que,
“
não está a afastar a recorrida de pleitear indenização por eventual realizações de benfeitorias, pois o prazo prescricional da referida pretensão indenizatória apenas tem início com o trânsito em julgado da ação de rescisão do contrato de compra e venda do imóvel”
(AgRg no AREsp 726.491/MS, 3ª Turma, DJe 09/11/2016).

De rigor, assim, que se retire, neste feito, a condenação da indenização por benfeitorias

úteis e necessárias.

Da limitação à taxa de fruição.

Este Tribunal nas mais diversas oportunidades
– e não se sabe o porquê até agora a Apelante insiste nesta tese –
já se manifestou que a taxa de fruição possui limitação! Neste sentido, pela limitação da cobrança da taxa de fruição, cito precedentes:

“(...) 3. A taxa de fruição devida pela ocupação do imóvel deve observar o limite de 0,5% ao mês, limitada a 50% do valor das parcelas restituíveis. (...) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0818540-73.2023.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/07/2025)

V.g.
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08005475620198140040 19465540, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 30/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado, TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0016076-22.2017.8.14.0040 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/04/2025 e TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803545-31.2018.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/02/2025.

Ocorre quem em diversas oportunidades esta 2ª Turma de Direito Privado se manifestou que a base de cálculo, nestes casos,
é sobre o valor pago
. A saber:

“(...) CONDENANDO a parte autora a pagar taxa de fruição no percentual de
0,5% do valor pago
multiplicado pelo número de meses de fruição/inadimplência, a título de fruição do imóvel (ocupação gratuita), a partir da inadimplência até a efetiva desocupação, e ainda limitando-se a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído, sob pena de enriquecimento ilícito da parte Recorrente. (...)”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804230-38.2018.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/02/2025)

Frise que a lei fala em um teto de até 0,75% sobre o valor do contrato, o que não impede a fixação em cifras menores, percentual sobre o valor pago.

Contudo,
pela vedação à
reformatio in pejus
, mantida a taxa de fruição (registre-se: 0,25% do valor do contrato), limitada até 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído a título de parcelas pagas.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para anular a condenação da indenização por benfeitorias diante da violação à adstrição, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 20/02/2026